Tribunal: TJMT
Processo: 1012269-16.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012269-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO BATISTA MOTA - CPF: 155.622.391-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – VAGA EM LEITO DE UTI – COVID 19 – PANDEMIA – COLAPSO DO SISTEMA DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato

sensu
, que, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, deve garantir aos cidadãos o custeio de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da respectiva saúde.

Considerando o atual contexto da crise sanitária vivida, em razão da pandemia, deve ser observada, pelos entes públicos, por meio de seus gestores, a necessidade específica de cada paciente, não cabendo, neste momento, a intervenção do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Batista Mota, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente na condenação do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, ao pagamento das despesas da manutenção do autor no hospital particular, onde se encontra internado, ou à disponibilização de vaga em leito de UTI, de hospital do SUS.

Alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, ao argumento de que a competência para processar e julgar a presente ação, é do Juizado Especial Cível, em razão do valor atribuído à causa, qual seja, R$40.000,00.

No mérito, relata que se encontra internado, em estado grave, na UTI do Hospital São Mateus, do município de Cuiabá, desde 28/03/2021, por ter sido diagnosticado com o vírus da Covid-19, e que está com o pulmão comprometido, em uso de oxigênio, com quadro de pneumonia, apresentando febre e lesão renal, com início da hemodiálise no dia 01/04/2021.

Afirma que, em que pese à internação em hospital particular, não possui condições de arcar com os elevados custos cobrados, e que fora, inicialmente, internado na unidade com ajuda de amigos e familiares.

Assevera que a família já pagou aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais), entre internação, exames, fisioterapias e demais tratamentos, consumindo toda a sua reserva financeira e de amigos, razão pela qual, está totalmente inviável suportar a internação, visto que os débitos aumentam a cada dia.

Argumenta, que a saúde é direito fundamental assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida e que compete ao Estado, por meio de políticas sociais e econômicas, reduzir o risco de doenças e garantir acesso universal às ações e serviços de saúde, nos termos do art. 196 da CRF/88.

Por fim, requer seja provido este Recurso de Apelação Cível, a fim de que seja reformada a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, determinando aos requeridos que arquem com os custos de sua internação no hospital privado ou disponibilizem vaga em leito de UTI, pelo SUS.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá apresentaram suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ids.
105548556 e 105548558).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 107697974).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Da incompetência do juízo

Alega o recorrente, preliminarmente, a incompetência do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, ao argumento de que a competência para processar e julgar a presente ação, é do Juizado Especial Cível, em razão do valor atribuído à causa, qual seja, R$40.000,00.

Verifica-se, contudo, que o valor atribuído à causa, não está de acordo com o disposto no art. 292, §3º, do CPC, já que não corresponde ao conteúdo patrimonial e nem ao proveito econômico da causa, visto que, as despesas relativas à internação do autor, alcançam, aproximadamente, R$100.000,00 (cem mil reais).

Frise-se, que não há que falar em valores que seriam gastos pelo SUS, porque o autor, foi internado em hospital da rede privada, de modo que, há que considerar a quantia, efetivamente, despendida, para fins de fixação do valor da causa.

Diante disso, denota-se que o valor da causa, ultrapassa, o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, processar e julgar a presente ação.

Assim, não há que falar em incompetência do juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública.

Do mérito

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Batista Mota, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente na condenação do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, ao pagamento das despesas da manutenção do autor no hospital particular, onde se encontra internado, ou à disponibilização de vaga em leito de UTI, de hospital do SUS.

No caso em apreço, verifica-se que o paciente se encontra internado, em estado grave, na UTI do Hospital São Mateus, do Município de Cuiabá, desde 28/03/2021, por ter sido diagnosticado com o vírus da Covid-19, e que está com o pulmão comprometido, em uso de oxigênio, com quadro de pneumonia, apresentando febre e lesão renal, com início da hemodiálise no dia 01/04/2021, conforme consta do laudo médico, firmado pela profissional, Dra. Brunna Agulla Pinhal, CRM/MT 6721 (id. 105548507).

Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, por isso reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Nesse norte, a Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana.

Entretanto, neste cenário de pandemia que assola não só o Estado de Mato Grosso, mas o mundo todo, tal pedido merece melhor reflexão, devendo ser considerados os efeitos prejudiciais que a Covid-19 causou ao Sistema Único de Saúde, de modo que, ao menos, no momento da internação do autor, não dispunha de vagas suficientes para a internação em leitos de UTI, estando, pois, colapsado o aludido sistema.

Nesse diapasão, em que pese afigurar-se responsabilidade do Estado (
lato sensu
), o custeio de tratamentos médicos e tudo o quanto mais for necessário ao restabelecimento da saúde dos cidadãos hipossuficientes, incluindo aí, a disponibilização de leitos em UTI, excepcionalmente, neste momento, o Poder Judiciário deve intervir minimamente na conveniência e oportunidade do Poder Executivo, principalmente, no que tange à escolha de qual paciente teria mais urgência a um leito de UTI, já que existem vários na fila de espera para a mesma providência.

Neste contexto atual, de situação vivida na pandemia, tal escolha não cabe ao Poder Judiciário, até porque não se tem conhecimento técnico para, em meio a uma crise sanitária deste patamar, determinar, escolher quem deve ou não ser internado, bem como determinar a alocação de recursos para a manutenção do funcionamento do SUS, no que concerne ao atendimento emergencial desencadeado pela pandemia que assola o País.

Frise-se que a crise relativa à falta de vagas em leito de UTI, tomou tamanha proporção, a ponto de o Estado de Mato Grosso ajuizar pedido de Suspensão da Liminar e da Sentença n. 2922 MT (2021/0114090-0), junto ao STJ, visando suspender as várias liminares deferidas, visto que não poderiam ser efetivadas, em razão do colapso do SUS, ante a elevada procura por leitos para tratamento do vírus da Covid-19.

Nesse sentido, o STJ deferiu o pedido de suspensão das liminares e determinou que a decisão seja estendida para outros casos similares, como se vê do teor da decisão:

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2922 - MT (2021/0114090-0) DECISÃO Cuida-se de suspensão de liminar e de sentença ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão da Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, que indeferiu o pedido feito na Suspensão de Liminar n. 1005385-94.8.11.0000, mantendo vigente decisão do primeiro grau que determinara a imediata internação de paciente em leito de UTI-COVID. Na origem, o Governo do Estado, a fim de suspender quase duzentas liminares (fls. 15-17) proferidas por magistrados do primeiro grau que determinavam a internação de pacientes com covid-19 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI de responsabilidade do ente estatal, ajuizou pedido de suspensão de liminar na Presidência do TJMT, que indeferiu o pedido (fls. 21-25) sob o argumento de não estarem presentes os pressupostos da suspensão de liminar. Daí o presente pedido de contracautela, em que o requerente pede a suspensão da decisão liminar citada, bem como das decisões referendas aos processos citados às fls. 15-17. Requer, ainda, que os efeitos sejam estendidos às liminares supervenientes, à luz do art. 7º, § 8º, da Lei n. 8.437/1992. É, no essencial, o relatório. Decido. Cabe a suspensão de liminar em ações movidas contra o Poder Público se houver manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, não servindo o excepcional instituto como sucedâneo recursal para exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada (art. 4º da Lei n. 8.347/1992). Frise-se que a lesão ao bem jurídico deve ser grave e iminente, sendo ônus do requerente demonstrar, de modo cabal e preciso, tal aspecto da medida impugnada (STF, SS n. 1.185/PA, relator Ministro Celso de Mello, DJ de 4/8/1998; STJ, AgRg na SLS n. 845/PE, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJe de 23/6/2008). No presente caso, há que se consignar que a questão ora em análise é similar àquela apresentada na Suspensão de Liminar e de Sentença n. 2.918, já apreciada por esta Presidência recentemente. Diferencia-se o fato de que, naquele processo, o ente demandante foi a Prefeitura de Cuiabá, enquanto, neste momento, o pedido é apresentado pelo Governo do Estado do Mato Grosso. Há, não obstante, semelhança quanto ao pedido: suspensão de liminares proferidas pelos magistrados de primeiro grau que determinaram a internação imediata de pacientes em leitos de UTI-COVID. A questão de fundo, portanto, refere-se à lesão ao Sistema de Saúde do Estado do Mato Grosso, que, em razão de diversas liminares judiciais, vê, prestes a colapsar ainda mais, a sua deficitária estrutura para combater a pandemia que se mantém em estado de gravidade.
Reitero que, com relação às decisões por mim proferidas no que diz respeito à pandemia de covid-19, entendo que não se pode permitir que seja retirada dos atos administrativos do Poder Executivo a presunção da legitimidade ou veracidade, sob pena de se desordenar a lógica de funcionamento regular do Estado na prestação do serviço de saúde. Sabe-se que a regulação dos leitos de UTI é realizada pelo Poder Executivo de modo a atender as prioridades clínicas estabelecidas pelo corpo médico das Secretarias de Saúde.
Considerando os prejuízos à saúde ocasionados por decisões liminares que, em razão da sua natureza unipessoal, não consideram os fatores gerais que interferem no Sistema de Saúde como um todo, o Conselho Nacional de Justiça editou recentemente a Recomendação n. 92/2021 com o objetivo de orientar os magistrados, à luz da independência funcional, a atuar na pandemia de covid-19, de forma a fortalecer o sistema brasileiro de saúde, com observância à isonomia e em atenção aos preceitos veiculados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por seu turno, o art. 22 da LINDB é claro ao estabelecer que, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, deverão ser consideradas pelo julgador as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente administrativo. No caso, a falta de leitos de UTI, que justificou as referidas medidas liminares, não se deu por má gestão da administração pública, e sim pelo notório reconhecimento do infeliz colapso dos leitos de UTI atualmente presenciado em diversos estados da Federação. Registre-se, ainda, que, conforme já dito na SLS n. 2.917, o art. 3º da Lei n. 13.979/2020 deve ser interpretado de acordo com a Constituição Federal no sentido de que os estados, Distrito Federal e municípios possuem competência comum para legislar sobre saúde pública e adotar medidas administrativas. Nesse sentido, segue julgado do Supremo Tribunal Federal: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. [.. .] (ADI n. 6.341, relator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 15/4/2020, publicação em 13/11/2020.) Nessa linha, há que se respeitar, ainda mais em casos de internação em UTI, a legítima discricionariedade da administração pública, construída com bases nas especializações técnicas que lhe são peculiares. Ante o exposto, caracterizada a lesão à saúde pública e seguindo a orientação já exposta na SLS n. 2.918,
defiro o pedido para suspender as decisões liminares elencadas, bem como, nos termos do § 8º do art. 4º da Lei n. 8.437/19 92, estendo os efeitos da decisão para casos similares que determinam a imediata internação em leito de UTI para tratamento de covid-19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Ministro Humberto Martins Presidente (STJ - SLS: 2922 MT 2021/0114090-0, Relator: Ministro Humberto Martins, data de publicação: DJ 22/04/2021)

Oportuno registrar que o autor internou-se em hospital privado, por conta própria, de modo que não seria razoável terceirizar a responsabilidade com os custos relativos ao internamento, ao Estado, já que, como dito alhures, não cabe ao Poder Judiciário determinar, aos gestores da saúde pública, como devem utilizar os recursos, o que implicaria, em beneficiá-lo, em detrimento dos demais cidadãos.

Outrossim, não se desconhece o direito fundamental à saúde, bem como a obrigação dos entes estatais em garantir tal direito aos cidadãos, contudo, excepcionalmente, neste caso, há que se priorizar o interesse coletivo, em detrimento do individual.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Apelo da parte autora, mantendo-se incólume o ato sentencial prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022